Tribunal: TJSP
Processo: 0001339-20.2014.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Ausência de provas da prática de atos mercantis – Réus primários – Advertência sobre os efeitos das drogas como reprimenda adequada ao caso já considerada cumprida pelo efetivo encarceramento provisório por um mês pelos fatos – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.